Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713527-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: BRUNO AMBAR NAYA, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, VANESSA MARIA TREVISAN - 13a TITULAR DA VARA CÍVEL, JOAO LUIS ZORZO, THIAGO DE MORAES SILVA, EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO IGNÁCIO, DANIELA GUIMARÃES DE AZEVEDO e RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por BRUNO AMBAR NAYA e OUTROS: “1. Intimados a comprovarem a interposição dos agravos de instrumentos noticiados nos ID ́s 149518436 e 149744310, os executados não o fizeram, mas somente juntaram novamente documentos apresentados anteriormente. Destaco que o documento de ID 151175827, apesar de ter sido intitulado como protocolo do agravo de instrumento, trata-se de documento diverso. Ante a ausência de comprovação da interposição dos recursos mencionados, deixo de exercer o juízo de retratação. 2. Em vista do que foi informado pelo exequente no ID 150386264, aguarde-se o julgamento do agravo interno no AGI No 0743207-70.2022.8.07.0000. Após, intime-se o exequente a promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” (...) “Os embargos de declaração opostos Conheço dos embargos de declaração opostos por meio da petição de ID 153456633, pois interpostos no prazo legal e adequadamente articulados. No mérito, a negativa de provimento é medida que se impõe. Na extensa narrativa apresentada, os embargantes limitam-se a reafirmar o descontentamento em relação a decisões proferidas nos autos no 0029358-12.1998.8.07.0001, mas não apontam quais seriam as omissões, contradições e obscuridades existentes na decisão embargada, inobservando, assim, o princípio da dialeticidade recursal. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno os embargantes a pagarem ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC).” Os Agravantes sustentam que “O 1o Agravo de Instrumento, noticiado, [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 28], [Id. 138437898]”. Salientam que “O 2o Agravo de Instrumento, noticiado, [DOCUMENTO JUNTO NÚMERO 29], [Id. 143674493]”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 45613378). É o relatório. Decido. Os “prints” de fls. 22 e 32 ID 45612842 sugerem que as interposições dos recursos foram comunicadas no Cumprimento de Sentença 0029358-12.1998.8.07.0001, ao invés do feito de origem (Cumprimento de Sentença 0738751-74.2022.8.07.001). Seja como for, prescinde-se da juntada de cópia da petição do agravo de instrumento aos autos principais na hipótese de processo eletrônico, segundo o disposto no artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil. Aliás, com o conhecimento do presente recurso o e. Juízo de origem pode proceder ao juízo de retratação pretendido. Presente, pois, nesse juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, entretanto, risco de dano (periculum in mora), na medida em que se determinou a espera do julgamento do Agravo Interno 0743207-70.2022.8.07.0000. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, requisitando-se informações sobre eventual exercício do juízo de retratação. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF,31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator